Tribunal: TJBA
Processo: 8003136-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003136-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDERSON DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITO INCOMPATÍVEL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 648 DO STJ NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de produção antecipada de provas cumulada com pedido de indenização por danos morais. Discute-se no recurso a adequação do rito processual para o pleito indenizatório e o preenchimento dos requisitos para a exibição de documentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é cabível a cumulação de pedido indenizatório (danos morais) no procedimento de produção antecipada de provas; (ii) estabelecer se restou configurado o interesse de agir da parte autora à luz dos requisitos fixados no Tema 648 do STJ para a exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado nos arts. 381 e seguintes do CPC, possui natureza meramente probatória, não admitindo defesa ou recurso sobre o mérito da causa, conforme dispõe o art. 382, § 2º, do CPC.

A cumulação de pedido condenatório (indenização por danos morais) com a produção antecipada de provas é inviável, dada a incompatibilidade procedimental, uma vez que o rito probatório autônomo não comporta dilação probatória acerca de responsabilidade civil ou valoração de conduta ilícita.

Para a configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários, é indispensável a comprovação de prévio requerimento administrativo e o pagamento do custo do serviço, quando cabível, conforme tese firmada no Tema 648 do STJ. A ausência de demonstração da recusa administrativa válida acarreta a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. O rito da produção antecipada de provas é incompatível com a cumulação de pedidos de natureza condenatória, como a indenização por danos morais, por vedação expressa ao contraditório pleno sobre o mérito (CPC, art. 382, § 2º). 2. A falta de comprovação de prévio requerimento administrativo válido afasta o interesse de agir nas ações de exibição de documentos bancários (STJ, Tema 648).

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 382, § 2º; CPC, art. 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003136-74.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante JANDERSON DE JESUS FERREIRA e como Apelado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01